Tribunal: TJES
Processo: 0001940-70.2017.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001940-70.2017.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE DA PENHA BONAPARTE CAMPOSTRINI e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0001940-70.2017.8.08.0045

RECORRENTES: SOLANGE DA PENHA BONAPARTE CAMPOSTRINI, MAILI BONAPARTE CAMPOSTRINI e ALANA BONAPARTE CAMPOSTRINI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM OUTRO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo espólio de ex-servidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de gratificação de assiduidade (25% do vencimento-base). As recorrentes pretendem o aproveitamento de tempo de serviço prestado ao Município de São Domingos do Norte para fins de implementação do decênio exigido pela legislação de São Gabriel da Palha.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a contagem de tempo de serviço público prestado a ente federativo diverso (outro município) para a concessão de gratificação de assiduidade, diante da redação da Lei Municipal nº 718/1991 de São Gabriel da Palha.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 718/1991, vigente à época, condiciona a gratificação de assiduidade ao efetivo exercício no serviço público municipal de
São Gabriel da Palha
pelo período de 10 (dez) anos.

A legislação local é taxativa e não admite interpretação extensiva para computar tempo de serviço prestado a outros entes, devendo prevalecer o princípio da legalidade administrativa.

Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais/ES.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O tempo de serviço prestado a ente federativo diverso não pode ser computado para fins de gratificação de assiduidade quando a legislação municipal específica exige, de forma expressa, o efetivo exercício no serviço público do próprio município instituidor do benefício.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 718/1991 (São Gabriel da Palha), arts. 91 e ss.;

Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55;

CF/1988, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

As autoras
SOLANGE DA PENHA BONAPARTE CAMPOSTRINI, MAILI BONAPARTE CAMPOSTRINI
e
ALANA BONAPARTE CAMPOSTRINI
, na qualidade de representantes do Espólio de PEDRO WELLINTON CAMPOSTRINI,

interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (fls. 213/219), as recorrentes alegam ser possível a concessão da gratificação de assiduidade como forma de contagem de tempo de serviço.

Contrarrazões no ID 15313933.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelas autoras,
eis que aparentemente hipossuficientes
.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de primeiro grau.

As autoras, representantes do
Espólio de PEDRO WELLINTON CAMPOSTRINI, pretendem seja concedida a gratificação de assiduidade no valor de 25% do vencimento base. Ocorre que, como bem salientado na r. sentença, a Lei nº 718/1991, vigente à época dos fatos, previa que a concessão da referida gratificação dependia do efetivo exercício público em São Gabriel da Palha (10 anos).

Vejamos:

“
A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao funcionário efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio, de acordo com o artigo 91, desta Lei, optar por esta gratificação”.

Em relação ao art. 91, temos:

“
Serão concedidas férias-prêmio de seis (06) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo, ao funcionário em atividade que as requerer, após cada dez (10) anos de
efetivo exercício no serviço público municipal de São Gabriel da Palha
”.

Assim, não é possível aproveitar o tempo de serviço prestado pelo Sr. Pedro no Município de São Domingos do Norte para chegar aos 10 anos, conforme pretendido pelas autoras, considerando a expressa previsão da legislação municipal, que não abre espaço para interpretação em sentido diverso.

A pretensão de condenação do requerido em honorários advocatícios sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição é totalmente contrária ao disposto no art. 55 da lei 9.099/95, que prevê tão somente a possibilidade de condenação do recorrente vencido, como é o caso das autoras nesse caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)